Tribunal: TJDFT
Processo: 0707260-20.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, em face de acórdão que conheceu parcialmente do recurso inominado e, no mérito, julgou prejudicado o recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) incompetência absoluta; (ii) contradição e omissão quanto à falta de interesse recursal; e (iii) omissão quanto à inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “as questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração.” (AgInt no REsp no 1826724/MG, 2019/0208173-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.5.2020).
5. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
6. No tocante à ausência de interesse recursal e inovação recursal, os argumentos foram enfrentados nos itens 3 e 4 do acórdão, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, importando destacar que não é necessária a análise de todas as alegações e teses apresentadas pelas partes, ainda que a solução tenha se dado de forma contrária aos interesses da parte.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 489, §1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: N/A.